Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES REPARATÓRIAS DECORRENTES DO MESMO ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DE PEDIR REMOTA COMUM. CONEXÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA OITAVA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONFLITO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal e o Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, visando à definição do juízo competente para processar e julgar ação de reparação por danos morais decorrente de acidente de trânsito, diante da existência de outras demandas relacionadas ao mesmo evento fático e da divergência quanto à caracterização de conexão entre elas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação de reparação por danos morais fundada em acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A identidade do pedido ou da causa de pedir é suficiente para fins de conexão, conforme dispõe o art. 55 do Código de Processo Civil. A reunião de ações encontra fundamento na necessidade de evitar decisões conflitantes.
4. A causa de pedir divide-se em causa de pedir próxima e causa de pedir remota e a identidade em uma de suas vertentes é suficiente para configurar a conexão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Conflito negativo de competência acolhido para declarar competente o Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar o processo no 0708915-42.2025.8.07.0004.
Tese de julgamento: “1. Há conexão quando os processos possuem a mesma causa de pedir remota, qual seja, um acidente de trânsito entre uma motocicleta e um animal, o qual ocasionou o óbito deste, do motorista, bem como da pessoa que encontrava-se na garupa do veículo. 2. Os processos conexos devem ser reunidos caso estejam em estágio compatível com a reunião para julgamento conjunto quando o conflito de competência foi suscitado.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, caput e § 1o, e 955.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 235/STJ.